Tribunal: TJSP
Processo: 1005628-37.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RETRATAÇÃO – AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO – Pensionistas. Quinquênio. Incidência sobre a totalidade dos proventos. Admissibilidade. Correção monetária e juros de mora. Sentido do que é 'repique' ou 'efeito cascata' vedado pela Constituição. Lei n.o 11.960/09. Superveniência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do seu art. 5.o, contudo, sem modulação temporal dos efeitos da

Ementa:

RETRATAÇÃO – AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO – Pensionistas. Quinquênio. Incidência sobre a totalidade dos proventos. Admissibilidade. Correção monetária e juros de mora. Sentido do que é 'repique' ou 'efeito cascata' vedado pela Constituição. Lei n.o 11.960/09. Superveniência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do seu art. 5.o, contudo, sem modulação temporal dos efeitos da decisão, que enseja juízo de exclusão da norma, ainda que ex officio. Recurso não provido, à época.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.

2. STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. Embargos de declaração opostos frente ao v. aresto proferido no RE no 870.947 julgados em 03.10.2019, e rejeitados, tendo a Corte Suprema decidido pela não modulação dos efeitos do julgado.

4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.